Tribunal: TJBA
Processo: 8136020-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136020-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARIANA MIRANDA SANTOS ANDRADE

APELADO: RONALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Construtora Tenda S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor adquirente de imóvel, ora Apelado, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$62.039,16 (sessenta e dois mil e trinta e nove reais e dezesseis centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrentes de vícios construtivos surgidos após a entrega das chaves.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se incide decadência quanto ao direito do consumidor de pleitear reparação pelos vícios construtivos constatados no imóvel;
(ii) saber se é devida a indenização por danos materiais e qual o critério adequado para sua apuração diante dos orçamentos divergentes apresentados pelas partes; e
(iii) saber se estão caracterizados os danos morais decorrentes dos vícios de construção apresentados no imóvel e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prejudicial de decadência, pois, conforme entendimento consolidado pelo STJ, vícios construtivos submetem-se ao prazo de garantia de 5 anos (CC, art. 618) e, tratando-se de pretensão indenizatória, incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205). A demanda foi ajuizada em 2022, ou seja, dentro dos prazos legais, considerando que a entrega das chaves ocorreu em 2020.

4. Comprovada a existência de vícios de infiltração, mofo e falhas estruturais, evidenciando má execução da obra ou emprego de materiais inadequados. Responsabilidade objetiva da construtora (CDC, art. 14).

5. Diante da discrepância entre os orçamentos apresentados por ambas as partes (R$ 62.039,16 e R$ 7.900,00) e da ausência de prova pericial produzida sob contraditório na fase de conhecimento, é incabível a adoção de orçamento unilateral como parâmetro para fixação imediata do quantum indenizatório. Necessidade de apuração por liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC.

6. Danos morais caracterizados. Os vícios construtivos apresentados em imóvel novo, gerando risco à segurança, umidade excessiva e insalubridade, ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em fase de liquidação de sentença, mantidas, porém, as condenações por danos materiais e morais impostas na origem.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete a prazo decadencial, incidindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A apuração do valor devido a título de danos materiais decorrentes de vícios construtivos deve ser realizada em liquidação por arbitramento quando existentes orçamentos divergentes e ausência de prova pericial produzida sob contraditório.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8136020-72.2022.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

CONSTRUTORA TENDA S/A

e, como Apelado,

RONALDO SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA